Tribunal: TJES
Processo: 0011801-87.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011801-87.2014.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRASITALIA - AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011801-87.2014.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: BRASITÁLIA MINERADORA ESPÍRITO SANTENSE LTDA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. IPTU E ITR. IMÓVEL EM ÁREA URBANA COM ATIVIDADE EXTRATIVA. INCIDÊNCIA DE ITR. TEMA 174 DO STJ. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 DO STF. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Município de Cariacica contra decisões da Vice-Presidência que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário, os quais visavam a incidência de IPTU sobre imóvel de empresa mineradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade extrativa exercida pela agravada em imóvel localizado em perímetro urbano afasta a incidência do IPTU em favor do ITR, conforme o Tema 174 do STJ; e (ii) estabelecer se a análise de eventual violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura ofensa direta à Constituição Federal ou se depende do exame prévio de normas infraconstitucionais, atraindo o óbice do Tema 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 174, firmou entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado em área urbana do Município quando comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

A atividade extrativa exercida pela agravada encontra-se prevista no art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, atraindo a incidência tributária federal.

A ausência de melhoramentos previstos no § 1º do art. 32 do Código Tributário Nacional, atestada por prova pericial, impede a caracterização dos lotes como área urbana para fins de IPTU, independentemente da inserção formal em perímetro urbano.

A pretensão de processar o recurso extraordinário esbarra na necessidade de análise prévia de normas infraconstitucionais, especificamente os arts. 7º, 9º, 357 e § 3º do art. 477 do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 660 (ARE 748.371-RG), assentou que a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura violação reflexa quando depende da análise de legislação infraconstitucional, inexistindo repercussão geral.

A decisão agravada mantém-se em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelas Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)."

"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando a solução da controvérsia dependa da prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, não tem repercussão geral."

Dispositivos relevantes citados: art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966; § 1º do art. 32 do Código Tributário Nacional; arts. 7º, 9º, 357, § 3º do art. 477 e art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.646/SP (Tema 174); STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660).

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011801-87.2014.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: BRASITÁLIA MINERADORA ESPÍRITO SANTENSE LTDA

VOTO

Trata-se de agravos internos (id. 14855908, Vol. 7, p. 3/14 e 18/23) interpostos pelo Município de Cariacica, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face dos capítulos das decisões (id. 14855908, Vol. 6, p. 349/354 e 355/359) proferidas por esta Vice-Presidência que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

Com relação à negativa de seguimento do recurso especial, o agravante alega a inaplicabilidade do Tema 174, do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que as atividades econômicas realizadas pela agravada não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 15, do Decreto-Lei nº 57/1966, o que afastaria a incidência do ITR.

Já quanto à negativa de trânsito do recurso extraordinário, afirma não ser aplicável o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal, por entender que é plenamente possível o julgamento da causa sem a análise de normas infraconstitucionais, sendo notória a presença de repercussão geral.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial do ora agravante, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 174.

Nesse ponto, conforme explicitado na decisão recorrida, restou demonstrado que a atividade extrativa exercida pela agravada se encontra prevista no artigo 15, do Decreto-Lei nº 57/1966, de modo a atrair a incidência do ITR.

Somado a isso, consoante também registrado, o órgão fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, esclareceu que, ainda que o imóvel esteja formalmente inserido em perímetro urbano, a prova pericial foi enfática em afirmar a ausência de melhoramentos previstos pelo artigo 32, § 1º, do Código Tributário Nacional para que os lotes analisados pudessem ser considerados em área urbana e, assim, estarem sujeitos à incidência do IPTU.

Ademais, como outrora ressaltado, revela-se imprescindível, para efeito da exação pretendida pelo Município, que os requisitos legais previstos pelo Código Tributário Nacional estejam presentes no imóvel.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso especial, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.112.646/SP (Tema 174), segundo o qual:
“Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).”

Por outro lado, o trânsito do recurso extraordinário foi obstado porque restou expressa a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração à normas infraconstitucionais, no caso, os artigos 7º, 9º, 357 e 477, § 3º, do Código de Processo Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Tanto é assim que fora interposto recurso especial (id. 14855908, Vol. 6, p. 245/263) pelo recorrente, arguindo malferimento às referidas normas legais, evidenciando, de igual forma, a necessidade de sua prévia análise.

No mais, ao observar as razões recursais do presente agravo interno (
"vedou-se a designação de audiência de instrução e julgamento, da colheita de prova testemunhal e até mesmo de uma simples intimação das concessionárias de água e energia elétrica para prestarem informações"
), denota-se, sob a ótica da argumentação do agravante, a necessidade de averiguar se houve ofensa à norma infraconstitucional, sobretudo quanto à conveniência do Magistrado acerca da produção de outras provas, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do precedente vinculante firmado no ARE 748.371-RG/MT (Tema 660).

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço dos agravos internos e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento aos recursos internos interpostos.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.